Tribunal: TJMT
Processo: 0020087-09.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020087-09.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEIVDSON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA (APELADO), ALESSANDRA PAULA SANTOS (VÍTIMA), MICHELLI CHISTINE (VÍTIMA), GISLAINE LIMA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), GUILHERME WILLIAM DE JESUS SILVA - CPF: 068.054.511-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DO DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO APENAS DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. BENS RECUPERADOS E DEVOLVIDOS ÀS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados nos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. O apelante pleiteia a fixação de valor mínimo para a reparação do dano moral supostamente causado às vítimas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório referente ao dano moral supostamente suportado pelas ofendidas, à luz do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Na denúncia, o Ministério Público se limitou a pleitear a fixação de valor mínimo para a reparação do dano material causado pelo réu, deixando de pedir a fixação de
quantum
mínimo indenizatório em relação ao alegado dano moral. Também não houve instrução específica a respeito do aventado dano moral. Além disso, os bens subtraídos pelo acusado foram recuperados e devolvidos às vítimas, circunstância que ensejou o afastamento da própria pretensão indenizatória por dano material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de pedido na denúncia ou queixa, bem como a ausência de instrução específica a respeito da matéria, impedem a fixação de valor mínimo para a reparação do dano moral”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, II; ECA, art. 244-B,
caput
; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Especial n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0020087-09.2016.8.11.0042 pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou Deivdson Douglas Rodrigues da Silva à pena de 7 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 39 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados nos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, o
parquet
pleiteia a fixação de valor mínimo para a reparação do dano moral supostamente causado às vítimas (Id. n. 282687943).

O réu apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 282687952).

O douto Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Recurso de Apelação – Réu condenado nas sanções do artigo 157, § 2o, II, na forma do artigo 71 (três vezes – vítimas Alessandra, Michelly e Gislaine), do Código Penal, em concurso material (artigo 69, CP) com o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, nos termos do artigo 71 (três vezes), do referido diploma legal, fixandolhe a reprimenda em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e multa de 39 (trinta e nove) dias-multa, no regime semiaberto – Inconformismo ministerial - pugna pela indenização as vítimas por danos morais – Improcedência da indenização – Não há produção de provas para alegação de danos morais – Denúncia delimitou sobre os danos materiais – Objetos devolvidos aos donos – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial” (Id. n. 289390884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Deivdson Douglas Rodrigues da Silva foi condenado à pena de 7 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 39 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados nos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Irresignado, o
parquet
pleiteia a fixação de valor mínimo para a reparação do dano moral supostamente causado às vítimas.

Sem razão, contudo.

Consoante o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, “
fixará
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
” (destaquei).

A redação do dispositivo, em sua literalidade, parece atribuir natureza cogente à referida providência jurisdicional. Contudo, a interpretação jurisprudencial consolidada ao longo do tempo mitigou tal obrigatoriedade, condicionando-a à existência de requerimento específico, formulado pelo Ministério Público ou pelo ofendido na peça inaugural da ação penal. Ademais, firmou-se o entendimento de que a fixação do
quantum
indenizatório somente seria viável mediante instrução processual destinada à apuração precisa do prejuízo suportado.

Nesse linha intelectiva, relembra-se a redação
original
do enunciado sumular n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, cuja formulação evidenciava a necessidade de pedido expresso e comprovação dos danos por meio do devido processo legal, vedando-se ao magistrado a fixação do valor
ex officio
:

“14 – A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Posteriormente, no entanto, sobreveio inflexão hermenêutica que admitiu a possibilidade de reparação por danos
morais
independentemente da demonstração objetiva do prejuízo, facultando ao julgador a estipulação do valor mínimo com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e apreciação equitativa, ainda que ausente a quantificação na denúncia ou queixa.

Em reforço a tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer que o dano moral decorrente do ilícito penal é presumido, sendo caracterizado
in re ipsa
, isto é, exsurge do próprio fato delituoso, o qual, devidamente comprovado na instrução, prescinde de ulterior prova específica para fins de reparação mínima. Nesse sentido, decisões paradigmáticas consagraram a irrelevância da ausência de instrução probatória complementar para fixação do montante indenizatório, bastando, para tanto, o pedido expresso inserido na exordial acusatória, sem que se exigisse a prévia indicação do valor pretendido. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.o 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo.

2. O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.694.713/MS, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma; data do julgamento: 10.10.2017; data da publicação: 16.10.2017).

Também nesse sentido, a redação hodierna dos agora
enunciados sumulares
14 e 14A da Turma de Câmaras Criminais desta Corte Estadual, nos termos em que editados no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0087855-10.2018.8.11.0000, em 5 de dezembro de 2019:

“14 – A condenação a título de reparação de danos
materiais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A – A condenação a título de reparação de danos
morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (destaquei).

Houve, no entanto, recente movimento jurisprudencial de retração interpretativa. A Corte Superior, revendo sua orientação, passou a estabelecer – ressalvados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher – requisitos cumulativos para a fixação do valor mínimo de indenização, quais sejam: (i) a formulação de pedido expresso na denúncia; (ii) a indicação do valor pretendido desde logo; e (iii) a realização de instrução probatória específica voltada à apuração do dano sofrido. Tal entendimento se firma na premissa de que a ausência da quantificação impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de afrontar o modelo acusatório, ao deslocar indevidamente para o magistrado a incumbência de indicar, sem provocação das partes, o valor da reparação. Veja-se:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

1.
A liquidação parcial do dano (
material ou moral
) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II)
a indicação do montante pretendido
; e (III)
a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
. Precedentes desta Quinta Turma.

2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.

3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ.

4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5.
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia
.

6.
Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015
.

7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo
” (STJ, Recurso Especial n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção; data do julgamento: 8 de novembro de 2023; data da publicação: 21 de novembro de 2023; destaquei).

No caso dos autos, depreende-se da denúncia que não houve pedido de fixação de
quantum
indenizatório decorrente do alegado dano moral, mas tão somente de arbitramento de valor mínimo para a reparação do dano
material
(Id. n. 282686731, p. 10), o que, diga-se de passagem, foi indeferido na sentença, “
haja vista que os bens subtraídos foram recuperados pelas vítimas
” (Id. n. 282687932).

Outrossim, não houve instrução probatória específica referente ao dano moral supostamente suportado pelas ofendidas.

Aliás, nem mesmo em suas alegações finais o
parquet
revisitou o tema da indenização, limitando-se a pleitear a condenação do réu às penas dos crimes que lhe foram imputados.

Nesse cenário, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação civil
ex delicto
pelas vítimas, revela-se manifestamente inviável o acolhimento da pretensão ministerial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025